Tribunal: STF
Processo: Rcl 82939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 0100434-14.2020.5.01.0205, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Relata que:



    No caso em questão, o C. Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação subsidiária da Reclamante por entender que a discussão versava sobre responsabilidade subsidiária de ente privado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, quando do contrato de trabalho do obreiro, a Agravante era ente integrante da Administração Pública, com a denominação de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 



    O contrato de trabalho do obreiro com a empregadora DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP teve vigência no período de 01/08/2017 a 10/01/2020 e a privatização da Reclamante somente foi concluída em julho de 2021. Inclusive, a 1ª Reclamada foi contratada através de regular procedimento de licitação. 



    No despacho denegatório constou que “discute-se a possibilidade de responsabilização subsidiária de empresa privada, em razão da terceirização de serviços, tendo esta Colenda Corte aplicado o entendimento constante na Súmula nº 331, IV”. 



    No entanto, com a devida vênia, ao contrário do esposado pelo I. Ministro, restou demonstrado nos autos do processo nº 0100434-14.2020.5.01.0205 que a questão debatida na Reclamação Trabalhista versa sobre responsabilidade subsidiária de ente integrante da Administração Pública, com patente existência de repercussão geral (doc. 1, p. 3).



    Prossegue aduzindo que:



    Considerando a manutenção da sentença quanto à condenação subsidiária da VIBRA ao pagamento das verbas deferidas ao obreiro, a Reclamante interpôs Recurso de Revista, atendendo aos pressupostos processuais e trazendo à baila divergência jurisprudencial e interpretação divergente de norma infraconstitucional, a fim de que fosse dado provimento à medida processual. 



    No entanto, a Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou seguimento ao Recurso de Revista, frisando que o recurso não merecia processamento sequer no tocante ao dissenso jurisprudencial, a teor do artigo 896, alínea "c" e § 7º, da CLT c/c a Súmula 333 do TST.



    Por conseguinte, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, mas, por decisão monocrática, foi negado provimento a ele, razão pela qual interpôs Agravo Interno. 



    Os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negaram provimento ao Agravo Interno, sob o entendimento de que “Logo, não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.”



    [...]



    Nesse contexto, foram opostos Embargos de Declaração, fundamentalmente, para fins de prequestionamento, os quais foram conhecidos e não providos, imperando-se, portanto, a necessidade de interposição de Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Ressalte-se que toda controvérsia do processo gira em torno da aplicação equivocada do entendimento do E. STF acerca dos temas 246 e 1118, tendo em vista a Repercussão Geral existente. 



    Ao negar o trânsito ao Recurso de Revista da Reclamante o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB (doc. 1, pp. 4-10).



 



Segundo sustenta:



    [...] ao contrário dos entendimentos adotados nas decisões proferidas na Reclamação Trabalhista nº 0100434-14.2020.5.01.0205, o Contrato de Serviços de Suporte Técnico à Atividade Operacional na Fábrica de Lubrificantes nº 4600189053 foi firmado entre as empresas em 26/09/2017–, sendo certo que a privatização da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., antiga denominação da VIBRA ENERGIA S.A., foi concluída somente em 2021.



    [...]



    Ora, inclusive, à época do contrato de trabalho do obreiro, de 08/2017 a 01/2020, a Reclamante era ente pertencente à Administração Pública Indireta, não detendo natureza jurídica de empresa privada como afirmado pela E. Turma do Tribunal Regional e C. Tribunal Superior do Trabalho. 



    Inevitável concluir-se, portanto, que a Reclamante se submetia às regras da Administração Pública, inclusive quando da contratação da DOULOS TRANSPORTES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP para execução de serviços em suas dependências. 



    O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem diz respeito, repisa-se, à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório, matéria com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral por esse C. Supremo Tribunal (Tema 246 da repercussão geral). (Doc. 1, pp. 13-14 ).



Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    d) ao final, ser julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com fulcro do artigo 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassada a r. decisão proferida no âmbito do C. TST, nos autos nº 0100434-14.2020.5.01.0205, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista (doc. 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é procedente, pois o ato impugnado afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.



    Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:



CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG exigir esgotamento de instâncias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso concreto, observo que a decisão reclamada foi proferida pelo TST ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, de modo a manter a condenação da reclamante, ente público à época do contrato de trabalho em discussão, à responsabilidade subsidiária, com fundamento na presunção de sua culpa. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada:



    De início, tendo em vista que a Reclamada utilizou procedimento licitatório simplificado previsto na Lei nº 9.478/97 e no Decreto nº 2.745/98 para a realização das suas contratações e não das regras previstas na Lei 8.666/90, a matéria deverá ser analisada sob o prisma da Súmula 331, IV, em razão da jurisprudência desta Corte no sentido de que os contratos regidos por procedimento licitatório simplificado em favor da Petrobras são regidos por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, afastando a incidência da Súmula 331, V, TST. 



    Nesse sentido consignou o acórdão regional:



    [...]



    Assim sendo, deve ser refutada qualquer alegação, relativamente à aplicabilidade, no presente caso concreto, do art. 71 da Lei de Licitações, devendo ser observado o entendimento, enunciado na Súmula n.º 331, IV, do TST, que imputa à tomadora de serviços a responsabilidade subsidiária pelo cumprimento das obrigações inadimplidas pelo empregador. 



    Desta maneira, às licitações e aos contratos para aquisição de bens e serviços por parte da Petrobras, e de suas subsidiárias, devem ser observados os ditames do regramento específico que prevê uma disciplina própria, não adotando as normas gerais sobre licitações e contratações previstas para a Administração Pública, uma vez que não existe, quer na Lei n.º 9.478/97, quer no Decreto-Lei n.º 2.745/98, qualquer menção ou remissão à Lei n.º8.666/93 que justifique a sua aplicação supletiva à sistemática jurídica por elas construída. 



    Assim, as contratações, feitas pela PETROBRAS, reger-se-ão por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, sendo inaplicável a ela o art.71, §1º, da Lei n.º 8.666/93, e isto, repita-se, em razão da existência de regramento específico que afasta a incidência da Lei de Licitações em casos de terceirizações firmadas pela segunda ré. (...) 



    Por todo o exposto, e tendo em vista que o procedimento licitatório, adotado pela Petrobras, não está sujeito às regras previstas na Lei nº 8.666/93, mas sim ao disposto na Lei nº 9.478/97, disciplinado pelo Decreto n.º 2.745/98, a responsabilidade subsidiária da tomadora independe da comprovação de culpa.



    Assim, a matéria não será analisada sob o prisma dos Temas 246 e 1.118 da Tabela de Repercussão Geral. 



    Feita essa consideração, discute-se a possibilidade de responsabilização subsidiária de empresa privada , tendo esta Corte aplicado o entendimento constante na Súmula nº 331, IV, que assim dispõe: "IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial". 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 196 do ementário da repercussão geral (AI 751763, transitado em julgado em 10/02/2010), consolidou o entendimento de que "a questão, no âmbito privado, da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por obrigações trabalhistas não pagas pelo prestador de serviços tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral , nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". (g.n.) 



    Saliente-se, por oportuno, que as decisões da Suprema Corte afastam a aplicação da Lei 8.666/93 e dos Temas 246 e 1118, da tabela de Repercussão Geral, quando há a utilização do procedimento licitatório simplificado:



    [...]



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



    [...]



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes (doc. 34).



    Por oportuno, destaco trecho da sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante:



    Alega o reclamante que foi admitido pela 1ª reclamada em 1º/8 /2017, no cargo de Ajudante de Engarrafamento; que foi dispensado sem justa causa em 10/1/2020.



    [...]



    Pois bem. Quanto à invocação da regra do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 pela 2ª reclamada, o entendimento consolidado no âmbito do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região é no sentido de que a constitucionalidade do referido dispositivo, declarada pelo STF no julgamento da ADC nº 16, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando esta decorre da falta de fiscalização (Súmula 43 do TRT da 1ª Região).   



    Assim, impõe-se o dever de fiscalização da execução do contrato ao contratante, inclusive determinando a tomada e análise de contas da entidade prestadora de serviços de forma periódica.



    In casu, a 2ª reclamada não demonstrou ter fiscalizado a execução do contrato de prestação de serviços. Juntou, tão somente, certidões negativas da 1ª reclamada, além de alguns comprovantes de recolhimento do FGTS e de contribuições previdenciárias (ID 77feac1 a ID e49436c). 



    Assim, reputo comprovada a culpa in vigilando da 2ª reclamada, por não ter fiscalizado adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas da 1ª reclamada. 



    Aplica-se à espécie, portanto, a Súmula 331, IV, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, valendo destacar que a aplicabilidade do verbete não pressupõe fraude. Trata-se de resguardar a solvabilidade do crédito trabalhista, considerando-se que o tomador de serviços foi beneficiário da força de trabalho.  



    Ressalto que, no presente caso, os descumprimentos contratuais, mormente o desvio funcional, ocorriam com o conhecimento dos prepostos da 2ª reclamada, que delegavam suas funções para empregados da 1ª reclamada sem a devida qualificação profissional. 



    Consectariamente, condeno a 2ª reclamado subsidiariamente ao pagamento de todas as verbas com natureza pecuniária deferidas nesta decisão.



    Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da ocorrência de falha na execução do contrato de trabalho firmado. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento pacífico, em casos como o presente, no sentido da ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma.



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



     No mesmo sentido: Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024; e Rcl 63.730/RJ, DJe 25/4/2024, todas da minha relatoria.



    Por fim, cito julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal, em casos semelhantes:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 16 E AO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA IN VIGILANDO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 74.864 AgR/ RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/5/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 4. A Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 5. No caso em análise, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo a culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; e RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Rcl 72.712 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 7/1/2025).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade imposta à reclamante pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator